Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-57.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016493-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), STEFANO MOTTA - CPF: 346.564.438-75 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVANTE), STEFANO MOTTA - CPF: 346.564.438-75 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (AGRAVADO), CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), DIEGO MARTINEZ NAGATO - CPF: 406.006.008-90 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL INDICADO À PENHORA NO JUDICIÁRIO DE SÃO PAULO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – VIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS – DOCUMENTO DEVIDAMENTE DEBATIDO - OBJETIVO DA CARTA DEVIDAMENTE CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 355, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a homologação de laudo pericial, ante a ausência de inconsistência em relação ao bem avaliado, e também porque não houve qualquer ilegalidade perpetrada, tendo o documento sido objeto de contraditório, destacando-se que a divergência acerca da metragem do bem já era de ciência da parte Agravante; que, inclusive, requisitou o georreferenciamento e não procedeu a averbação que lhe competia. Ademais, o objetivo da precatória era apenas a avaliação do bem, o qual foi indicado à penhora, eis que a parte Agravada é credora hipotecária em execução proposta no Estado de São Paulo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo interposto por
AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME
, tendo como Agravado
BANCO ORIGINAL S/A
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que na Carta Precatória n. 0006870-24.2017.8.11.0086 – Código 111650,
indeferiu a impugnação ao Laudo Pericial,
posicionando-se pela ausência de consistências que pudessem acarretar a nulidade do Laudo Pericial,
procedendo-se a sua HOMOLOGAÇÃO
.

Em síntese, a Agravante alega que a homologação do laudo não levou em consideração divergência dimensional constatada, em que pese a necessidade de imediato sobrestamento da avaliação, até que haja a averbação do Georreferenciamento na matrícula sob o n.

111441, acarretando ao Agravante, à entidade familiar e demais credores, fornecedores e a quem dela depender, dano grave e de difícil ou incerta reparação.

Aduz que se trata de “(...)
Ação de Execução de Título Extrajudicial objetivando o recebimento de nada menos do que R$ 41.877.681,49 (quarenta e um milhões oitocentos e setenta e sete mil seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), oriundo da Cédula de Produto Rural emitida em 14.08.201 5, em favor da empresa Tauá Biodiesel Ltda – Em Recuperação Judicial, com o aval dos demais coexecutados”. (ID. Num. 53316479 – pág. 7)

Argumenta que, expedida a Carta de Citação, “(...) sobreveio petitório em que a devedora principal – Tauá e a outra demandada - TEXTIL CANATIBA LTDA, informou ao D. Juízo a quo, sobre o deferimento do processamento de suas Recuperações Judiciais, momento em que foi requerida a desistência/suspensão da ação em face das mesmas, haja vista a vigência do Stay Period”. (ID. Num. 53316479 - Pág. 8).

Menciona que foi requerido o sobrestamento do feito em razão de até aquele momento não ter havido o julgamento do Agravo de Instrumento que versa sobre a inclusão ou não no polo ativo da Recuperação judicial da devedora principal – Tauá. E que “(...) Em que pese os argumentos dispendidos, fora deferido o aditamento da carta precatória, para fins de avaliação do imóvel penhorado, o qual é de propriedade da empresa Agropecuária, fato que ensejou a interposição de agravo de instrumento por esta peticionária. O Agravo mencionado teve seu provimento negado, sendo realizada a perícia pelo Ilmo. Perito designado pelo D. Juízo a quo”. (ID. Num. 53316479 – pág. 8)

Aponta que “(...) Após a realização de perícia in loco, e em que pese na averbação em matrícula n.º AV. 07/11.441 constar que o imóvel objeto de penhora possui 9.871 hectares, o Ilmo. Perito afirmou em seu laudo que a área efetiva da propriedade perfaz 7.782.0536 hectares, ensejando uma diferença significativa de 2.088.9464 hectares, representando cerca de 21,16% de área da matéria em questão”. (ID. Num. 53316479 – pág. 8)

Assevera que a diferença foi sugerida pelo assistente técnico indicado pela Agravante, a realização de Georreferenciamento do imóvel, para que se verifique, de fato, a real metragem do bem, objeto da execução, a fim de ser realizada sua avaliação monetária com exatidão. Todavia, o Juízo “a quo” não levou em consideração o exposto, e homologou o Laudo apresentado, sob o fundamento de que a perícia fora realizada de acordo com o Georreferenciamento registrado pelo INCRA, não sendo o Ilmo. Perito obrigado a avaliar o imóvel de acordo com o critério requerido pelas pares, mas sim, de acordo com o que lhe parecer correto.

Preliminarmente, alega que, “(...) ao homologar de pronto o laudo pericial, sem levar em conta que o Georreferenciamento utilizado como base para análise do valor do imóvel não reflete a área integral da Fazenda hipotecada, violou frontalmente o art. 355, I, do CPC, valendo -se de assertivas que – em sua natureza – são incongruentes”.

Sustenta a necessidade de sobrestamento do Laudo Pericial, não havendo qualquer efeito procrastinatório, eis que foi expressamente requerido o sobrestamento do feito até a realização do ulterior Georreferenciamento, tendo em vista a divergência correspondente a 2.088,9464 hectares a menos do que consta na matrícula penhorada, sendo este o cerne da matéria posta ao Juízo de convicção do Magistrado “a quo”.

Defende ser imprescindível aguardar a conclusão da certificação processada perante o Sistema INCRA, que concluirá pelas identificações do imóvel e averbação na matrícula, para que somente assim, o perito possa concluir com exatidão a ser apresentado nos autos.

Requer a concessão de efeito ativo, efeito suspensivo do Agravo, em razão das alegações e de risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, e que “(...) caso haja a manutenção da r. decisão que homologou o laudo pericial, não levando em conta a extensa diferença indicada na matrícula do imóvel, ensejará a redução da avaliação do bem, ensejando, em caso de procedência da execução, o enriquecimento ilícito do Agravado”.

Argumenta, ainda, que o imóvel em questão é utilizado pela empresa Tauá Biodiesel LTDA – em recuperação judicial, sendo, portanto, essencial à manutenção das suas atividades, de modo que, havendo a alienação do imóvel, corre-se o risco de que não haja a implementação do plano de recuperação judicial recentemente aprovado e homologado.

Menciona que, em sentido amplo, “(...) mister se faz a suspensão da execução em relação ao bem imóvel cuja posse pertence à Recuperanda - Tauá, tendo em vista a competência exclusiva do D. Juízo recuperacional para deliberar sobre ativos essenciais, como é o caso. Nesse espeque “(...) consigna -se que o D. Juízo da Recuperação Judicial, quando do ajuizamento do pedido e deferido o seu processamento, torna-se o único competente para demandar sobre as ações versem sobre o interesse da Recuperanda”. (ID. Num. 53316479 - Pág. 13).

Argui que o prosseguimento de ações e execuções individuais implicaria na prolação de decisões conflitantes, as quais atingiriam inevitavelmente o patrimônio da empresa recuperanda.

Afirma que os Juízos das Recuperações Judiciais são os únicos responsáveis pela resolução de todos os assuntos atinentes ao sucesso do procedimento em epígrafe. E que decidir de forma contrária, deixando a cargo de cada Juízo a competência para questões de relevância para o Plano de Recuperação Judicial poria em risco a própria exequibilidade do processo recuperacional.

Requer a concessão da tutela de urgência, determinando o sobrestamento da avaliação do imóvel até a validação do Georreferenciamento, a ser concluído pelo INCRA e posteriormente averbado em matrícula.

No mérito, pede o provimento do agravo para “(...) reformar a r. decisão recorrida, com fito de invalidar a homologação do laudo elaborado pelo Il. Perito Judicial, que “deu de braços” a uma diferença consubstancial de 2.088,966 HA, que totaliza aproximadamente 47 milhões – o que é de fato inadmissível e não deve ser chancelado por este E. Tribunal (!).

Após a interposição do Agravo de Instrumento, foi protocolizada petição (ID. Num. 53738470), requerendo o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal; e, ainda, que seja aplicada multa por litigância de má-fé, em atenção aos incisos IV, V e VII do artigo 85 do CPC, e à jurisprudência do colendo STJ.

O pleito liminar foi indeferido, sendo interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido.

Diante do desprovimento do Agravo Interno foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. E, posteriormente, foram rejeitados Embargos de Declaração em Embargos de Declaração.

Por equívoco o feito foi arquivado, sem que fosse julgado o mérito do Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir opinião, alegando ausência de motivos para tal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e dirimir acerca do acerto ou não da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que na Carta Precatória n. 0006870-24.2017.8.11.0086 – Código 111650,
indeferiu a impugnação ao Laudo Pericial,
posicionando-se pela ausência de consistências que pudessem acarretar a nulidade do Laudo Pericial,
procedendo-se a sua HOMOLOGAÇÃO
.

Pois bem.

Após a devida análise, m
algrado as alegações da Agravante, repiso os mesmos fundamentos utilizados quando da análise liminar, eis que o perito judicial esclareceu satisfatoriamente a questão referente à discordância de metragem do imóvel, sendo que a própria Agravante/Executada requereu o georreferenciamento e tinha ciência da redução da área, não procedendo à averbação, como lhe competia.

“RESPOSTA À DISCORDÂNCIA 01 DA PARTE REQUERIDA.

A diferença encontrada da área da matrícula n. 11.441 onde consta a área nominal de 9,871,00 hectares deve-se ao gerorreferenciamento realizado pela requerida, conforme documentos acostados às folhas 261/271 dos autos. Não há a necessidade de novo georreferenciamento da área objeto da demanda como quer o Assistente Técnico da ré, tendo em visa que já foi realizado pela própria requerida.

O gravame explicitado na averbação 7/14.441 foi realizado em 06/08/2018 o que significa que a parte requerida estava ciente de que a área de 9.871,00 hectares descrita na matrícula continha significativa redução de área.

Fato importante é que a nova medição georreferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula correspondente com regularização em cartório para retificação da área efetiva”. (ID. Num. 53316486 – págs. 44 e 45)

Vê-se, portanto, a comprovação do Georreferenciamento requerido pela AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA, apontando real diminuição da área, conforme as anotações do perito judicial (Planta do Imóvel Georreferenciado – ID. Num. 53316485 – pág. 22).

Assim, mantém-se a decisão agravada, a qual traz o seguinte fundamento:

“(...) Do Sobrestamento do Feito para Averbação de Georeferenciamento e Da Devolução da Carta Precatória ao Juízo Deprecante.

A alegação da parte Executada quanto à necessidade de suspensão do feito até a averbação do Georeferenciamento não merece maiores digressões, notadamente porque tal medida é de responsabilidade do proprietário e nada impede que sua efetivação ocorra antes ou após a homologação e/ou expropriação do imóvel.

Da mesma forma, conforme se extrai da decisão anexada pelo Exequente na data de 17.06.2020 - andamento processual no Apolo Eletrônico, o Juízo Deprecante ratificou todos os atos anteriormente praticados e determinou o integral cumprimento da carta precatória, não havendo que se falar, portanto, em devolução da missiva.

Das Impugnações ao Laudo Pericial.

A parte Executada impugnou o laudo pericial no que pertine ao tamanho da área, ou seja, que havia uma diferença significativa de 2.088,9464.

Ocorre que, em resposta, o perito foi claro ao dizer que “o gravame explicitado na averbação 7/14.441 foi realizado em 06/08/2018 o que significa que a parte requerida estava ciente de que a área de 9.871.00 hectares descrita na matrícula continha significativa redução de área. Fato importante é que a nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde com regularização em cartório para retificação da área efetiva (fl. 356).

Deste modo, extrai-se que a perícia foi executada corretamente na área indicada no Georeferenciamento registrado pelo próprio Executado.

Além disso, a Registradora Manoela Maria A. de Almeida, ao fundamentar a Carta de Exigência, citou o seguinte: “A retificação não se presta a alterar a dimensão do imóvel, quer para mais ou para menos”, consignando exceções que não se enquadram no caso vertente. (...)”. (ID. Num. 53316480 – pág. 2 e 3)

Mostra-se pertinente também transcrever as informações prestadas pelo Juízo singular:

“(...)
muito embora a matrícula preveja matrícula 9.871.00 hectares,
a perícia realizada neste feito está pautada no tamanho de área previsto no Georeferenciamento (7.782,0536 há), registrado no INCRA pelo próprio Executado
, cuja cópia foi obtida pelo
“Expert”
, por meio de solicitação junto àquele órgão e acostado às fls. 261/267.

A
nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde,
com regularização em cartório para retificação da área efetiva. Tal
medida cabia ao Executado, que precisava cumprir as exigências contidas na carta de fls. 390/392, datada de 11.10.2016
, de lavra da Registradora Manoela Maria A. de Almeida.

A
penhora originária da ação executória foi averbada sob o n. 7/14.441, no dia 06.08.2018,
ou seja, posterior ao Georeferenciamento e à Carta de Exigência retro mencionados.

Ou melhor, o Executado/Agravante já tinha conhecimento da disparidade da dimensão da área à época da perícia, eis que por ele encontrada por ocasião do Georeferenciamento.

Todavia, a parte Executa/Agravante deixou de informar nos autos, tendo comparecido somente após a juntada do laudo para defender a necessidade de sobrestamento da avaliação até que haja a averbação do Georeferenciamento, o qual se encontra pendente, como visto acima, há quase 04 (quatro) anos.

Ora, ao que parece, pretende a parte Executada levantar o que a jurisprudência pátria tem denominado de nulidade de algibeira, invocando suposta nulidade convenientemente, quando não o fizera ao tempo em que, de fato, poderia ter lhe prejudicado.

Assim, como não há mais nada que este Juízo possa informar além dos fundamentos consignados, encaminho a presente informação com as consignações que entendi serem pertinentes ao caso em tela, colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que Vossa Excelência julgar necessários.

Desta feita, informo que não procedi com o juízo de retratação”.

Com esses apontamentos, não se vê qualquer infringência ao art. 355, I, do CPC, tendo em vista que não há qualquer necessidade de produção de provas neste feito. O

mister atinente à Carta Precatória foi cumprido, não se mostrando plausível nenhum dos argumentos lançados neste recurso, posto que o bem indicado à penhora perante o Judiciário Paulista (“Fazenda Esperança”) hipotecado ao Banco/Agravado/Credor, cabendo à Justiça Paulista tratar da questão atinente à execução.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023